Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-98.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE
DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS E
PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO. PROSSEGUIMENTO
DO FEITO EM RELAÇÃO À CANDIDATA AO CARGO PROPORCIONAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO COM
FOTOGRAFIAS E VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PASSEATA,
CARREATA, COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A
OUTDOOR, O QUE TAMBÉM FOI VERIFICADO NA UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS E
KOMBI, AMBOS ADESIVADOS COM FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. MULTA APLICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário; igualmente,
porém, não ocorre em relação a candidato nas eleições proporcionais.

[...]

8. Recurso desprovido. REPRESENTACAO nº06001209020206160146, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/03/2021.

No caso ora em análise, o Partido Social Democrático de Quitandinha,
Num. 44003610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

integrante de coligação majoritária, ajuizou a presente representação eleitoral em face de
candidatos que disputam o cargo de vereador por suposta propaganda eleitoral irregular.

Como não mais existe a possibilidade de coligação no âmbito das eleições
proporcionais, entendo que há legitimidade ativa do recorrente para, isoladamente,
exercer o direito de ação perante a Justiça Eleitoral em relação ao pelito proporcional,
ainda que coligado no âmbito majoritário, nos termos do artigo 4º, §5º, da Resolução TSE
n. 23.609/2019.

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e acolho a
preliminar de legitimidade ativa do recorrente.

Por oportuno, como a causa se encontra madura para julgamento, nos termos
do art. 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito da
pretensão recursal.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de ag

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600409-98.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600409-
98.2024.6.16.0011 que, com fundamento no artigo 6º, § 4º, da Lei n. 9.504/97 e na esteira do bem
lançado parecer ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do Partido Social
Democrático - Quitandinha - PR - Municipal e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(Representação
Eleitoral por propaganda antecipada formulada por Partido Social Democrático - Órgão De
Quitandinha/PR, com fulcro na Lei 9.504/97, em face de Ana Luiza Leonardi, Valdemir Luiz Padilha e
Dilmara De Lima Barbosa Silva, todos candidatos a Vereador do município de Quitandinha/PR, nas
Eleições 2024, alegando, em síntese, que os candidatos têm veiculado conteúdo de propaganda
eleitoral em suas respectivas páginas pessoais das redes sociais Instagram e Facebook,
hospedadas em endereços eletrônicos não informados em seus Requerimentos de Registro de
Candidatura, nos termo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97, tornando irregulares as propagandas neles
divulgadas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA LUIZA LEONARDI VEREADOR
(RECORRIDO)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDEMIR LUIZ PADILHA VEREADOR
(RECORRIDO)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DILMARA DE LIMA BARBOSA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003610
12/09/2024
14:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.036

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600409-98.2024.6.16.0011 – Quitandinha –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANA LUIZA LEONARDI VEREADOR
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDEMIR LUIZ PADILHA VEREADOR
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DILMARA DE LIMA BARBOSA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático-
PSD de Quitandinha em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona
Num. 44003610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

Eleitoral de Rio Negro que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do
Partido Social Democrático-PSD de Quitandinha e julgou extinta a
representação eleitoral, sem resolução de mérito, proposta em face dos
recorridos.

1.2 O recorrente alegou, preliminarmente, sua legitimidade ativa para ajuizar
representação por propaganda eleitoral irregular tendo em vista que, no pleito
proporcional, a atuação do partido será sempre isolada, ainda que integrante
da coligação.

1.3 Em relação ao mérito, o recorrente aduziu a prática de propaganda
eleitoral irregular pelos recorridos em redes sociais não comunicadas à justiça
eleitoral.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A legitimidade ativa do partido político integrante de coligação majoritária
para atuar isoladamente em ações de propaganda eleitoral relacionadas à
eleição proporcional.

2.2 A configuração de propaganda eleitoral irregular pela falta de informação
dos endereços eletrônicos relativos a redes sociais utilizadas pelos
recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Em relação à preliminar de legitimidade ativa do recorrente, a Resolução
TSE n. 23.675/2021 que introduziu o §5º ao art. 4º da Resolução TSE n.
23.609/2019, assegura ao partido político coligado em eleição majoritária o
direito de propor ações isoladamente em relação à eleição proporcional.
Assim, o partido recorrente, ainda que integrante de uma coligação
majoritária, tem legitimidade para atuar isoladamente no presente caso.

3.2 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I da Resolução TSE n. 23.610/2019,
determina que o candidato informe os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro de
candidatura à Justiça Eleitoral.

3.3 No presente caso, os recorridos veicularam conteúdo de natureza eleitoral
em redes sociais, eis que há menção aos respectivos cargos de vereador e
número de urna pelo qual disputam às eleições.

3.4. Como os recorridos não informaram os endereços de suas redes sociais
anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura,
restou configurada a propaganda eleitoral irregular.

Num. 44003610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença para
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 a cada um dos recorridos.

4.2 Tese de julgamento: partido coligado em eleição majoritária tem
legitimidade, isoladamente, para propor ações relativas aos cargos que
disputam de eleições pelo sistema proporcional. A falta de informação dos
perfis em redes sociais utilizados para propaganda eleitoral configura
irregularidade sujeita à aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 17, § 1º; Lei n.
9.504/1997, art. 57-B, § 5º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 4º, § 5º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada: RE n. 060216464, Acórdão, Des. Melissa
de Azevedo Olivas, PSESS, 14/09/2022; RE n. 060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, DJE, 22/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático –
PSD de Quitandinha-PR em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral
de Rio Negro-PR que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Partido Social
Democrático-PSD – Quitandinha-PR e julgou extinta a representação eleitoral, sem
resolução de mérito, proposta em face de Ana Luiza Leonardi, Valdemir Luiz Padilha e
Dilmara de Lima Barbosa Silva.

Em suas razões recursais (ID 43953833), o recorrente aduziu,
preliminarmente, sua legitimidade ativa para representar por propaganda eleitoral irregular
tendo em vista que no pleito proporcional, a atuação do partido será sempre isolada,
ainda que integrante da Coligação O Futuro Está em Nossas Mãos.

Num. 44003610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

Em relação ao mérito, o recorrente alegou a prática de propaganda irregular
pelos recorridos consubstanciada na veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais
não informadas previamente à Justiça Eleitoral. Requereu, então, o conhecimento do
recurso e, no mérito, o seu provimento para o fim julgar procedente a representação
eleitoral, bem como aplicar multa aos recorridos.

Em sede de contrarrazões (ID 43953837), os recorridos sustentaram a
ilegitimidade ativa do recorrente sob o argumento de que este integra a Coligação O
Futuro Está em Nossas Mãos e, portanto, não possui legitimidade para propor
isoladamente representação eleitoral. Quanto ao mérito, os recorridos afirmaram, em
breve síntese, que: a) as redes sociais utilizadas pelos candidatos pertencem a pessoa
natural dos respectivos representados; b) as publicações se referem apenas a divulgação
do número de candidato e, ainda, que não há conteúdo de desinformação, o que não
configura risco de desequilíbrio ao pleito eleitoral; c) a obrigação de comunicação à
Justiça Eleitoral se refere apenas aos sítios de candidatos, partidos políticos ou
coligações, nada dispondo sobre blogs ou redes sociais. Pugnaram, então, pelo
desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43954336).

É o relatório.

VOTO

a) Da preliminar de legitimidade ativa

O Partido Social Democrático - PSD de Quitandinha alegou, preliminarmente,
sua legitimidade ativa para atuar em demandas relativas às eleições proporcionais,
mesmo integrando a coligação majoritária "O Futuro Está em Nossas Mãos (PSD, MDB,
PSB, UNIÃO E REPUBLICANOS).

Para análise da questão relativa à legitimidade do partido, necessário
rememorar que a Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o artigo 17, §1º, da
Constituição Federal e vedou a celebração de coligação na hipótese de eleições
proporcionais. Veja-se:

Art. 17. [...] §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolhas, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Desse modo, a partir das eleições do ano de 2020, a formação de coligações
partidárias é permitida apenas para cargos que disputam a eleição pelo sistema
Num. 44003610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

majoritário, quais sejam, senadores, presidente da república, governadores e prefeitos.

Nesse sentido, o artigo 4º da Resolução TSE n. 23.609/2019 autoriza os
partidos políticos celebrarem coligações partidárias apenas para eleição majoritária e,
ainda, regulamenta a legitimidade das coligações para atuarem no processo eleitoral.
Veja-se:

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo
funcionar como um só partido político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses interpartidários (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º).

§ 2º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a
nome ou a número de candidata ou candidato, nem conter pedido de voto para partido
político ou federação (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º-A ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

§ 3º A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações,
observadas, no que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à
homonímia de pessoas candidatas.

§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária somente
possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido
entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatura (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 4º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido político
ou da federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor ações e
requerer medidas administrativas relativas à eleição proporcional. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Em uma primeira análise, denota-se da mencionada legislação que o partido
integrante de coligação majoritária apenas terá legitimidade para agir isoladamente na
hipótese de questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido
entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de
candidatura.

A coligação deverá funcionar, portanto, como um só partido perante à Justiça
Eleitoral, eis que a partir da sua celebração passa a ter capacidade processual para estar
em juízo na defesa dos interesses de todos os partidos coligados.

Ocorre que a Resolução TSE n. 23.675/2021 introduziu o §5º ao artigo 4º da
Resolução TSE n. 23.609/2019 e permitiu que o partido integrante de coligação
majoritária atue isoladamente para a defesa de interesses relativos à eleição proporcional.

Denota-se, portanto, que o partido coligado para o pleito majoritário possui
legitimidade ativa para ingressar, isoladamente, com representação por propaganda
Num. 44003610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

irregular e outras ações relativas ao pleito proporcional.

Entender de forma diversa representaria obstar o direito de ação do partido
coligado na eleição majoritária em relação a cargos que disputam a eleição pelo sistema
proporcional, eis que não raras vezes os partidos coligados para a majoritária acabam
sendo adversários no pleito proporcional.

Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI N.
9.504/1997. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA.
AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DIPLOMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTREGA
DE VALORES À ELEITORA EM TROCA DE VOTO. PROVA ROBUSTA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CARACTERIZADA. CONTRADITA DA
TESTEMUNHA EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O partido político possui legitimidade para ajuizar isoladamente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral em face de candidato para eleição proporcional.

[...]

5. Recurso conhecido e não provido.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060034038, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2022.

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE
DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS E
PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO. PROSSEGUIMENTO
DO FEITO EM RELAÇÃO À CANDIDATA AO CARGO PROPORCIONAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO COM
FOTOGRAFIAS E VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PASSEATA,
CARREATA, COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A
OUTDOOR, O QUE TAMBÉM FOI VERIFICADO NA UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS E
KOMBI, AMBOS ADESIVADOS COM FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. MULTA APLICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário; igualmente,
porém, não ocorre em relação a candidato nas eleições proporcionais.

[...]

8. Recurso desprovido. REPRESENTACAO nº06001209020206160146, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/03/2021.

No caso ora em análise, o Partido Social Democrático de Quitandinha,
Num. 44003610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

integrante de coligação majoritária, ajuizou a presente representação eleitoral em face de
candidatos que disputam o cargo de vereador por suposta propaganda eleitoral irregular.

Como não mais existe a possibilidade de coligação no âmbito das eleições
proporcionais, entendo que há legitimidade ativa do recorrente para, isoladamente,
exercer o direito de ação perante a Justiça Eleitoral em relação ao pelito proporcional,
ainda que coligado no âmbito majoritário, nos termos do artigo 4º, §5º, da Resolução TSE
n. 23.609/2019.

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e acolho a
preliminar de legitimidade ativa do recorrente.

Por oportuno, como a causa se encontra madura para julgamento, nos termos
do art. 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito da
pretensão recursal.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio assevera que:

"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 44003610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
Num. 44003610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online
e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular pelos recorridos, eis que estes teriam veiculado propaganda eleitoral em
redes sociais, Instagram e Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o
Num. 44003610 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

endereço eletrônico relativo às redes sociais no momento de seu registro de candidatura,
em desacordo à legislação eleitoral.

As publicações veiculadas pelo recorridos possuem nítido caráter eleitoral, eis
que divulgam no ambiente da internet suas candidaturas ao cargo de vereador, além de
conter o seu respectivo número de urna.

Sobreleva notar que os recorridos não negaram que deixaram de informar os
endereços eletrônicos relativos às suas redes sociais (Facebook/Instagram) por ocasião
de seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, eis que afirmam que seus respectivos
registros de candidatura ainda estão pendentes de julgamento pela Justiça Eleitoral e
serão realizadas as devidas retificações quando intimados para tanto, o que torna
incontroverso o fato impugnado.

Outrossim, a mera alegação pelos recorridos quanto ao cumprimento de
ordem judicial liminar para remoção do conteúdo impugnado não possui o condão de
afastar a irregularidade e, tampouco, a sua posterior regularização, em razão da
determinação legal da obrigatoriedade imposta aos candidatos de informar blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas no
momento do registro de candidatura.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da
Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE
ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Num. 44003610 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que os recorridos não informaram os endereços eletrônicos relativos às
respectivas redes sociais por meio das quais veicularam conteúdo de natureza eleitoral.

Desse modo, o recurso interposto pelo recorrente deve ser conhecido e, no
mérito, provido, reformando-se a sentença e aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 para
cada recorrido, nos termos artigo 57-B, § 5º da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pelo Partido Social Democrático - PSD de Quitandinha, aplicando-se multa no
valor de R$ 5.000,00 para cada recorrido, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm,
202. Pág. 406

Num. 44003610 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600409-98.2024.6.16.0011 -
Quitandinha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ANA LUIZA LEONARDI
VEREADOR, ELEICAO 2024 VALDEMIR LUIZ PADILHA VEREADOR, ELEICAO 2024 DILMARA
DE LIMA BARBOSA SILVA VEREADOR - Advogado dos RECORRIDOS: GEISON CASSIANO
LANSKI - PR66747 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA - Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA
ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, RICARDO TADEU DALMASO
MARQUES - SP305630, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP0238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003610 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214195569700000042956727
Número do documento: 24091214195569700000042956727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:27:24